Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702056-19.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARICE PEREIRA PINTO EMBARGADO: MANZI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida para se manifestar sobre as alegações deduzidas pela recorrente nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora